Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721186-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL RÉU ESPÓLIO DE: DALMO JOSUE DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, autos no 0012449-30.2014.8.07.0001, proposta em face de VALMIR ANTONIO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de verificar se a existência de recebíveis em nome da executada (ID no 192146679 da origem): “Objetiva o credor a penhora de eventuais créditos que a parte executada faça jus, decorrente de transações comerciais com as administradoras de cartão de crédito. Ocorre que tal medida é inócua, porquanto “Os contratos de cartão de crédito pactuados com pessoas físicas se prestam tão somente à disponibilização de crédito ao titular e não à guarda de investimento de ativos financeiros” (Acórdão 1430266, 07118220720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, indefiro o pedido antecedente. No mais, retornem os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que o decurso da suspensão se deu em 18/08/2023. Publique-se.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos (ID no 195054048 da origem): “O BANCO BMG S.A opôs embargos de declaração, alegando que a medida requerida servirá para obtenção de informações acerca de eventuais recebíveis dos devedores, bem como para o bloqueio e a transferência desses recebíveis à conta judicial vinculada ao processo e posterior levantamento pelo credor. Requer a alteração da decisão. Sucintamente relatados, decido. Conforme decido, a medida é totalmente inócua, porque devedores (pessoas naturais) não recebem valores de administradoras de cartões de crédito. A decisão é claro quanto foi translúcida. Nesse sentido: “Os contratos de cartão de crédito pactuados com pessoas físicas se prestam tão somente à disponibilização de crédito ao titular e não à guarda de investimento de ativos financeiros” (Acórdão 1430266, 07118220720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL. (...) 3. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e empresas responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento comercial e a bandeira não se justifica quando o devedor é pessoa física. (...) (Acórdão 1390097, 07286865720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DIMOF DECRED. OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM CARTÕES DE CRÉDITO. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO REITERADA. MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. 1. Não merece reparos a decisão a quo que indefere a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e a Declaração de Operação com Cartão de Crédito - DECRED, a fim de localizar crédito de devedor executado pessoa física, sobre o qual não há provas ou indícios de que exerce atividade empresarial que justifique a busca de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito até então não localizados via pesquisa BACENJUD. 2. A interposição reiterada de embargos de declaração, por si só, não justifica a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, devendo ser aplicada apenas quando efetivamente demonstrado que os aclaratórios serviram para, com intenção malévola, ganhar prazo, retardar ou tumultuar o processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1303646, 07241859420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. No mais, retornem os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que o decurso da suspensão se deu em 18/08/2023. Publique-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito. Narra que, visando à utilidade e efetividade do processo executivo ajuizado, o BMG buscou meios cabíveis para reaver o crédito que lhe é devido, prosseguindo com as medidas constritivas em face dos devedores. Passados mais de 10 anos desde o ajuizamento da ação, todos os meios tradicionais de busca por bens passíveis de penhora se mostraram infrutíferos, tendo sido realizadas as tentativas de penhora online nas contas bancárias dos executados. Desta feita, apresentou petição nos autos originários pleiteando a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito PAGSEGURO, CIELO, GETNET, SAFRAPAY, REDECARD e STONE, para que prestassem informações acerca da existência de ativos em nome dos executados e, em caso positivo, efetuassem o respectivo bloqueio. No entanto, o pedido restou indeferido. Defende que a medida requerida servirá para obtenção de informações acerca de eventuais recebíveis pertencentes aos agravados, bem como para o bloqueio e a transferência desses recebíveis à conta judicial vinculada ao processo e posterior levantamento pelo BMG. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID no 59467233) e os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 24 de maio de 2024 17:40:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador